Tribunal: TCU
Processo: 044.264/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 990/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.264/2020-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arilda Augusta Andrade de Freitas (XXX.409.036-XX); Ernani Gomes Ferreira Baltar Duarte (XXX.992.551-XX); Gabriel Miranda Banja (XXX.188.561-XX); Joaquim Goncalves da Silva (XXX.396.881-XX); Jose Casimiro Garrido (XXX.067.201-XX); Laura Angelica Cruz Cruxen (XXX.766.771-XX); Maria Dea Malachini Garcia (XXX.613.477-XX); Maria Ferreira Lemes (XXX.860.201-XX); Maria de Fatima Miranda Banja (XXX.561.701-XX); Selma Miriam Amorim Varandas (XXX.712.031-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.